Tribunal: TJSP
Processo: 1050799-21.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Cumprimento de ordem judicial para bloqueio e posterior transferência de valores para conta judicial. Transferência anterior, por mencionado erro administrativo, dos valores bloqueados para conta do requerido/apelado, conforme demonstrado em extratos bancários juntados aos autos. Transferência para conta judicial feita com recursos próprios dos requerentes. Benefício

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Cumprimento de ordem judicial para bloqueio e posterior transferência de valores para conta judicial. Transferência anterior, por mencionado erro administrativo, dos valores bloqueados para conta do requerido/apelado, conforme demonstrado em extratos bancários juntados aos autos. Transferência para conta judicial feita com recursos próprios dos requerentes. Benefício patrimonial gerado ao requerido. Quitação parcial de débito perante a Fazenda Estadual. Ausência de impugnação específica. Presunção de veracidade. Dever de ressarcimento. Observância do princípio da vedação do enriquecimento sem causa.
Recurso provido.